Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-11.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
24/10/2025
Número: 0600341-11.2024.6.16.0089

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 18/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600341-
11.2024.6.16.0089, que com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução do TSE n. 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas prestadas pela candidata Valéria Ribeiro Cavalcante Iwazaki. Nos
termos do art. 79, § 1º, da Res. 23.607/2019, determinou a devolução do valor gasto irregularmente
com contratação de pessoal no montante de R$ 11.286,16, assim como a devolução de R$ 47,84
(Pagamento de juros por inadimplência) e R$ 380,00 (Ausência de comprovação de gastos, que
deverão ser recolhidas ao Tesouro Nacional por meio de GRU, no prazo de cinco dias após o
trânsito em julgado, devendo o comprovante de recolhimento ser juntado aos autos, sob pena de
remessa à Procuradoria da Advocacia Geral da União, para fins de cobrança.(Prestação de contas
referentes à campanha das eleições municipais de 2024 apresentada por Valéria Ribeiro Cavalcante
Iwazaki, que concorreu ao cargo de vereador, pelo partido União, neste Município de Umuarama,
julgadas desaprovadas, tendo em vista, que em relação à despesa junto à empresa KW Estampas
no valor de R$ 380,00, não obstante tenha a prestadora anexado o comprovante de pagamento,
entendo que, neste caso, a despesa não foi regularmente comprovada. Assim, mantém-se a
inconsistência apontada e a obrigação de devolução da divergência encontrada ao Tesouro
Nacional. Não obstante, a irregularidade, no valor total de R$ 380,00, que representa 1,9% da
movimentação financeira de campanha, trata-se de valor diminuto, ensejando, assim, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.No caso em tela, o prestador utilizou recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para pagamento de juros decorrentes de
inadimplência de pagamentos no montante de R$ 47,84 (R$ 25,52 + R$ 22,32). A prestadora recebeu
R$19.560,00 de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicar na
campanha eleitoral. Desse valor recebido, gastou R$ 11.286,16 com pessoal e atividades de
militância e mobilização de rua com os(as) seguintes contratados(a): Aparecida Luisa Lima (R$
3.856,16), Ana Paula Gonçalves Rocha (R$ 1.510,00), Valdeir Dos Santos (R$ 2.300,00), Lucia
Aparecida Vicente (R$ 1.700,00), Maria Nilda Fonseca (R$ 750,00), Quelma Siebra Clementino (R$
260,00), Claudineia Marins Rodrigues (R$ 510,00) e Ana Lucia Ramos Da Cruz (R$ 400,00). No caso
em exame, verifica-se que, apesar de ter a prestadora comprovado o vínculo contratual com as
referidas pessoas, não apresentou a justificativa pelo preço contratado, não esclareceu a distinção
dos valores pagos e não comprovou documentalmente a execução dos respectivos trabalhos por
meio do detalhamento dos locais de trabalho, das horas efetivamente trabalhadas, da
especificação das atividades executadas ou do cronograma de atividades. Portanto, em
desconformidade com o art. 35, § 12, da Res. nº 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
VALERIA RIBEIRO CAVALCANTE IWAZAKI
(EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44771382
24/10/2025
14:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44771382 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414191514500000043708740
Número do documento: 25102414191514500000043708740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:52:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.642

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600341-11.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: VALERIA RIBEIRO CAVALCANTE IWAZAKI
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
ED-RE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso eleitoral,
mantendo
a
desaprovação
das
contas
de
campanha e a obrigação de devolução de valores
referentes à contratação de pessoal, pagamento
de juros por inadimplência e ausência de
comprovação de gastos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão padece de omissão e
contradição ao afirmar que os contratos não
estabelecem as funções desempenhadas pela
militância contratada, quando os contratos trazem
essa informação; (ii) verificar se houve omissão
quanto ao cumprimento das diligências previstas
no art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
especialmente em razão do teor do parecer
conclusivo, e se a ausência de uniformidade nos

Num. 44771382 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414191514500000043708740
Número do documento: 25102414191514500000043708740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:52:53
valores pagos legitima a devolução de recursos ao
Tesouro, conforme aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3.1. A informação contida no acórdão ressalta
que as informações contidas nos contratos de
militância deveriam ser complementadas pelos
relatórios de prestação de serviços, de modo a se
aferir, com segurança, quais foram as atividades
desempenhadas por cada contratado e como
essas atividades foram avaliadas para a finalidade
de remuneração dos cidadãos.
4. 3.2. O teor do parecer conclusivo não vincula,
tampouco se sobrepõe, aos fundamentos da
sentença de 1º Grau. O entendimento do
parecerista deve ser respeitado sem, contudo,
produzir mais efeitos do que aquele contido no ato
de exercício de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos
de
declaração
conhecidos
e
desprovidos.
Tese de Julgamento:
1. A complementação das informações contratuais
com relatórios de prestação de serviços é
essencial para a aferição da regularidade dos
gastos com militância em campanhas eleitorais.
2. O parecer conclusivo não se sobrepõe aos
fundamentos da sentença de 1º Grau na análise
da prestação de contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: ; Lei nº 9.504/97,
art. 30, § 5º; Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, arts. 1.022 e 489, § 1º; Res. nº
23.607/2019-TSE, arts. 35, § 12, 60, § 3º, 79, § 1º,
85.
Jurisprudência Relevante Citada: ; TRE-PR, PC
nº060047514, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza,
DJE
12/09/2024;
TRE-PR,
PC
nº060356076,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
04/07/2024;
TRE-PR,
PC

Num. 44771382 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414191514500000043708740
Número do documento: 25102414191514500000043708740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:52:53
nº060280030, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 29/02/2024; TSE, AgR no
ARespEl nº060084533, Rel. Min. Raul Araújo
Filho,
DJE
25/09/2024;
TSE:
ED-AgR-AgR-
AREspe nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico,
14/06/2024;
TRE-PR,
ED
no(a)
RecCrimEleit
nº060001637,
Acórdão,
Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valéria Ribeiro Cavalcante Iwazaki ao acórdão
nº 68.160 (id. 44720093) proferido por esta Corte Regional no julgamento do recurso eleitoral na
prestação de contas da embargante, negando-lhe provimento e mantendo a desaprovação das
contas e a obrigação de devolução de R$ 11.286,16 (contratação de pessoal), de R$ 47,84
(Pagamento de juros por inadimplência) e R$ 380,00 (Ausência de comprovação de gastos),
todos conforme previsão do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE. Eis a ementa da decisão:

Ementa: DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições de 2024, com determinação de
devolução de valores referentes à contratação de pessoal, pagamento de juros por
inadimplência e ausência de comprovação de gastos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da contratação de serviços
de militância, à luz do art. 35, § 12, da Res. nº 23.607/2019-TSE, considerando a alegação de
cumprimento dos requisitos formais e a demonstração da efetiva prestação dos serviços; (ii)
analisar a aplicabilidade do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero em casos de

Num. 44771382 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414191514500000043708740
Número do documento: 25102414191514500000043708740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:52:53
prestação de contas eleitorais, quando há ausência de apresentação de documentos
necessários para a aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que comprovado o vínculo contratual e o pagamento, não restou demonstrada a efetiva
prestação dos serviços de militância, conforme exigido pelo art. 60, § 3º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
4. A aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero não dispensa a
candidata do cumprimento de obrigações objetivas impostas a todos os participantes do
processo eleitoral, especialmente a apresentação de documentos comprobatórios da
regularidade dos gastos.
5. A ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) impõe a sua restituição ao Erário, conforme art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A comprovação da efetiva prestação de serviços é requisito essencial para a aprovação de
contas de campanha, especialmente quando se trata de gastos com recursos públicos.
2. O Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero não exime a candidata do
cumprimento de obrigações objetivas, como a apresentação de documentos comprobatórios da
regularidade dos gastos.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º; Res. nº 23.607/2019-TSE, arts.
35, § 12, 60, § 3º, 79, § 1º, 85; Resolução CNJ nº 492/2023.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, PC nº060047514, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/09/2024; TRE-PR, PC nº060356076, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
04/07/2024; TRE-PR, PC nº060280030, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
29/02/2024; TSE, AgR no ARespEl nº060084533, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 25/09/2024.

Sustenta-se nos embargos de declaração, em síntese, que o acórdão padece de: i) omissão e
contradição na medida em que afirma que os contratos não estabelecem as funções
desempenhadas pela militância contratada e, em contraste, os contratos trazem essa informação;
ii) omissão quanto ao cumprimento das diligências previstas no art. 60, § 3º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, especialmente em razão do teor do parecer conclusivo, não sendo legítimo

Num. 44771382 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414191514500000043708740
Número do documento: 25102414191514500000043708740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:52:53
que a ausência de uniformidade nos valores pagos legitime a devolução de recursos ao Tesouro,
conforme aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e do teor do voto
divergente.
O pedido formulado é por sanar as omissões apontadas, afastando-se a irregularidade e, por
meio de efeitos infringentes, julgar-se provido o recurso eleitoral (id. 44734223).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou impugnação aos embargos de declaração na qual
pontuou que da "leitura das razões da parte embargante, denota-se a pretensão de reformar o v.
Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante o seu inconformismo com o decidido por este E.
TRE. Não se vislumbra, pois, qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no
decidido" (p. 2), e que "[a]o contrário do que aponta a embargante, não restou apenas
controvertido o critério adotado para a fixação dos valores/divergência de valores, mas a efetiva
execução das funções, o que determina a devolução integral dos valores e não apenas apenas a
glosa proporcional dos montantes que excederam a média diária, não sendo aplicáveis os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (p. 4), concluindo pelo conhecimento e
desprovimento dos embargos de declaração (id. 44753189).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valéria Ribeiro Cavalcante Iwazaki ao acórdão
nº 68.160 (id. 44720093) proferido por esta Corte Regional no julgamento do recurso eleitoral na
prestação de contas da embargante, negando-lhe provimento e mantendo a desaprovação das
contas e a obrigação de devolução de R$ 11.286,16 (contratação de pessoal), de R$ 47,84
(Pagamento de juros por inadimplência) e R$ 380,00 (Ausência de comprovação de gastos),
todos conforme previsão do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

II.I. Admissibilidade:
O acórdão nº 68.160, desta Corte Regional, foi publicado no DJE nº 177, de 15/09/2025 (id.
44724073), e o protocolo dos embargos de declaração se deu em 18/09/2025 (id. 44734223),
dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II.II. Mérito:

Num. 44771382 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414191514500000043708740
Número do documento: 25102414191514500000043708740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:52:53
No mérito, há duas alegações de vícios no aresto embargado, versadas com amparo no art. 275,
do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Código Eleitoral
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Código de Processo Civil
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

II.II.I) Omissão e contradição medida em que afirma que os contratos não estabelecem as
funções desempenhadas pela militância contratada e, em contraste, os contratos trazem essa
informação;
A alegação se refere ao seguinte trecho do acórdão (id. 44720093):

"Com a devida venia, o recurso eleitoral deixa de enfrentar o ponto central da fundamentação da
r. sentença de 1º Grau, que é, justamente, a demonstração de que as "justificativas
apresentadas pela candidata não afastam as inconsistências identificadas nos contratos
apresentados com a finalidade de comprovar as despesas realizadas, vez que os documentos
apresentados não estão aptos a comprovar a regularidade das despesas realizadas com verba
pública, eis que os recursos utilizados são provenientes do FEFC".
Observe-se que a própria decisão recorrida pontua a regularidade do contrato de prestação de
serviços e o recibo de pagamento, porém, o que não restou demonstrado - e tampouco foi objeto

Num. 44771382 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414191514500000043708740
Número do documento: 25102414191514500000043708740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:52:53
de recurso eleitoral - foi a demonstração de realização dos serviços.
Ainda que se tome como foco a questão da explicação dos valores pagos por serviços similares,
a manifestação apresentada pela Recorrente para atender ao parecer de diligências não
favorece a tese recursal, pois nela se lê, por exemplo (id. 44402765, p. 4):

"6.8 ANA PAULA GONÇALVES ROCHA – Em que pese o relatório aponte a ausência de
informações, tem-se que apenas não consta preenchido o campo de horário de prestação
de serviço e da justificativa do valor. Contudo, o horário era comercial e o valor em razão da
quantidade de dias trabalhados – 15 – o valor se justifica pois é praxe o pagamento de R$
100,00 (cem reais) em média por dia.
6.9 MARIA NILDA FONSECA - Cabe aqui esclarecer que por mais que as atribuições e
carga horário fossem as mesmas no contrato, salientamos que os contratados executavam
tarefas diferenciadas no dia a dia da campanha, como local de trabalho, função, entre
outras, esse foi o critério utilizado para os respectivos pagamentos e devidamente lançados
e registrados na prestação de contas conforme acordado previamente entre as partes."

Vale dizer, para alguns contratados o valor padrão seria de R$ 100,00 (cem reais) a diária,
enquanto para outros, com funções análogas, não foi adotado este padrão, senão, um acordo
prévio, o que compromete a aferição do uso de recursos públicos na campanha.
Inexistente informação de quais dessas funções foram desempenhadas, tampouco, do
critério de fixação dos valores de cada uma delas, daí surgindo a necessidade de
documentos complementares, como anotado na r. sentença de 1º Grau.
A hipótese tratada é contemplada pelo art. 60, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, mais
detidamente, no ponto que trata da demonstração da efetiva prestação de serviços:" Grifei, de
acordo com a petição de embargos.

Não há o alegado vício.
A informação contida no acórdão ressalta que as informações contidas nos contratos de militância
deveria ser complementada pelos relatórios de prestação de serviços, de modo a se aferir, com
segurança, quais foram as atividades desempenhadas por cada contratado e como essas
atividades foram avaliadas para a finalidade de remuneração dos cidadãos.
O trecho transcrito, extraído da petição recursal id. 44402765, p. 4, em si mesmo afirma que
"salientamos que os contratados executavam tarefas diferenciadas no dia a dia da campanha, como local de
trabalho, função, entre outras", a reforçar que o contido nos contratos não era cumprido à risca,
desafiando a necessária comprovação dos serviços prestados.

Num. 44771382 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414191514500000043708740
Número do documento: 25102414191514500000043708740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:52:53
Nesse norte, a compreensão contida no acórdão sobre a falta de demonstração das funções
desempenhadas não se revela um vício de omissão ou contradição, senão, a indicação clara de
que a tese recursal foi lida, analisada e contrastada com o contexto probatório dos autos,
concluindo-se pela necessidade de especificação concreta, ou seja, para além do teor contratado
- que foi descartado pela própria recorrente - sobre as funções desempenhadas por cada
contratado e os reflexos disso na sua remuneração.
Rejeita-se, portanto, a alegação de vício.

II.II.II) omissão quanto ao cumprimento das diligências previstas no art. 60, § 3º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, especialmente em razão do teor do parecer conclusivo, não sendo legítimo
que a ausência de uniformidade nos valores pagos legitime a devolução de recursos ao Tesouro,
conforme aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e do teor do voto
divergente:
Uma vez mais, não se constata o vício.
Basta que seja lido o trecho do acórdão acima transcrito, especialmente seu primeiro parágrafo:

"Com a devida venia, o recurso eleitoral deixa de enfrentar o ponto central da fundamentação da r. sentença de
1º Grau, que é, justamente, a demonstração de que as "justificativas apresentadas pela candidata não afastam
as inconsistências identificadas nos contratos apresentados com a finalidade de comprovar as despesas
realizadas, vez que os documentos apresentados não estão aptos a comprovar a regularidade das despesas
realizadas com verba pública, eis que os recursos utilizados são provenientes do FEFC".

O teor do parecer conclusivo não vincula, tampouco se sobrepõe, aos fundamentos da r.
sentença de 1º Grau. Ou seja, o entendimento do parecerista deve ser respeitado sem, contudo,
produzir mais efeitos do que aquele contido no ato de exercício de jurisdição.
Quanto à legitimidade da irregularidade em servir de lastro para a obrigação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional, segundo o entendimento do voto divergente e a aplicação de
princípios jurídicos, não se trata de omissão mas, sim, de absoluto inconformismo da parte com a
decisão contrária aos seus interesses.
Contudo, essa espécie de pretensão, especialmente por entender que deveria esta Corte ter
emitido novo juízo de valor, que melhor se adequasse à sua pretensão, não se frutifica em
embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA

Num. 44771382 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414191514500000043708740
Número do documento: 25102414191514500000043708740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:52:53
ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA
SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
INTUITO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno no agravo
interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou apenas uma alegação
genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada,
consistente na incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº
26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade
integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e
não a conformá-las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Em casos análogos, esta Corte Regional já entendeu pela rejeição dos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ELEITORAL. ALEGADA OBSCURIDADE E
CONEXÃO ENTRE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Código Eleitoral e o Código de Processo Civil admitem embargos de declaração para
suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 275, CE; art. 1.022, CPC). No entanto, o
recurso não se destina à reapreciação da matéria já decidida.
3.2 O acórdão embargado analisou e afastou as alegações de conexão probatória, explicando
que a origem comum das investigações não configura, por si só, motivo para a reunião dos
processos. Ressaltou-se a ausência de identidade de partes, campanhas, localidades, fatos e
elementos probatórios relevantes entre os feitos.
3.3 Não há registro de determinação pelo STJ para o julgamento conjunto dos processos,
conforme detalhado no acórdão embargado e reiterado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
3.4 A jurisprudência do TSE e do STJ reafirma que o inconformismo da parte não legitima a
reabertura do debate pela via dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração
de efetivo vício no julgamento para o acolhimento dos embargos.
[...]

Num. 44771382 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414191514500000043708740
Número do documento: 25102414191514500000043708740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:52:53
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit nº060001637, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

Rejeitadas as alegações de omissão e de contradição no acórdão, a conclusão é pelo
conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Valéria
Ribeiro Cavalcante Iwazaki.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600341-11.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATORA: DESA.
ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTE: VALERIA RIBEIRO CAVALCANTE
IWAZAKI - Advogados do(a) EMBARGANTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL
DE UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Gisele Lemke. Participaram do julgamento
os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44771382 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/10/2025 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102414191514500000043708740
Número do documento: 25102414191514500000043708740
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/10/2025 18:52:53

SESSÃO DE 23.10.2025